Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008769-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MATHILDES MANDACARI TOSTA
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MATHILDES MANDACARI TOSTA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Ordinária no 1009351-64.2018.811.0002, ajuizada em face da CAIXA SEGURADORA S.A. e OUTROS, deferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e declinou da competência em favor da Justiça Federal.
Para tanto, afirma a agravante que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar a matéria.
Sustenta que resta indiscutível a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide, em razão da inexistência de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FVCS, na qual é gestora.
Aduz que o entendimento firmado pela Corte Superior ressaltou que o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito deve ser permitido somente quando ficar comprovado o interesse jurídico pela existência de apólice pública e o comprometimento do FCVS, pelo risco de exaurimento do Fundo de Equalização de Sinistralidade – FESA.
Assim, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão de determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, fora parte o convencimento pessoal, não se identifica qualquer divergência entre o decidido e a jurisprudência dominante, tanto nesta, quanto nas demais instâncias.
No caso, se de um lado o Superior Tribunal de Justiça afirma inexistir interesse da Caixa Econômica Federal e da União na lide diante de algumas hipóteses, temos que a própria Súmula 150 do mesmo STJ estabelece a competência exclusiva da Justiça Federal para decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas.
Nesse sentido, é o teor da referida Súmula:
Súmula 150: “COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA DE INTERESSE JURIDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS”.
Sobre o tema, inclusive decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150, STJ – AGRAVO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a Caixa Econômica Federal somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas, também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional – FESA. Contudo, nos termos da Súmula n. 150, do STJ, compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo. (AI, 8648/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/06/2014, Data da publicação no DJE 16/06/2014).
Portanto, deverá a Justiça Federal avaliar a existência de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FVCS, da qual a Caixa Econômica Federal é responsável, sem qualquer possibilidade de avaliação pela Justiça Comum Estadual, que detém apenas competência residual das matérias que não tramitam no âmbito da Justiça Federal ou Especializada.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora